Tribunal: STF
Processo: ARE 1598629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 132):

“APELAÇÃO CÍVEL. Tributário. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. ICMS. Auto de infração. Reutilização de documentos fiscais. Materialização de operação interestadual. Obrigações acessórias não cumpridas. Legalidade do auto de infração. Multa tributária. Princípio da não confiscatoriedade. Recurso desprovido. Analisam-se embargos opostos contra decisão que julgou improcedente a argumentação de ilegalidade em auto de infração aplicado por reutilização de documentos fiscais no transporte de mercadorias. Artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), o ICMS incide nas saídas de mercadorias. Configurada a reutilização de documentos fiscais para operações em 13/04/2018 e 24/04/2018, caracterizando infração fiscal. Alegação de não entrega exige cumprimento da legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro e Convênio S/N de 1970, internalizado pelo artigo 3º, inciso VII, do Anexo I do Livro VI, RICMS/RJ c/c artigo 39, do Anexo XIII, da Resolução SEFAZ 720/2014. Mercadoria não entregue, cabe ao contribuinte emitir nota fiscal de entrada e outra nota fiscal de saída para acobertar a nova saída, ainda que se trate dos mesmos produtos. Reutilização documental impede a fiscalização adequada, prejudicando a arrecadação tributária, razão pela qual a autuação é justificada. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os opostos pela executada foram rejeitados, e os opostos pela parte exequente foram acolhidos para integrar o acórdão (e-doc. 157).
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5º, II, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal.
Narra que o caso se trata de embargos apresentados contra a Execução Fiscal nº 0122395-20.2022.8.19.0001, mediante a qual se objetiva a cobrança de ICMS no valor de R$ 116.888,16, originada do Auto de Infração 03.568375-4, lançado pelo Posto de Controle Fiscal de Nhangapi (em Itatiaia/RJ), em razão de constatação de transporte de mercadoria acompanhada de documentação supostamente inidônea, em 24/04/2018.
Informa que, segundo o auto de infração, a documentação apresentada já teria sido utilizada em operação ocorrida no dia 13/4/2018. Em decorrência, foi realizado o lançamento de débito composto por (i) ICMS, calculado sobre os valores indicados na documentação; (ii) multa de 75% sobre o valor do imposto; (iii) multa formal de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação; e (iv) acréscimos moratórios. 
Em sua defesa, alega que não houve a reutilização de documento fiscal para operação diversa, fato reconhecido nas instâncias originárias. Em assim sendo, aduz que, no caso, há bitributação, uma vez que 

“(...) não se pode confundir a falha formal com a ocorrência de novo fato gerador, tampouco admitir a exigência duplicada do tributo, como procedido pela autoridade fiscal e mantido pelo acórdão recorrido, inclusive sem qualquer fundamentação legal, na medida em que a exigência, no caso concreto, é amparada exclusivamente em normas infralegais. 
A interpretação sufragada pelo Tribunal local afronta diretamente o princípio da legalidade, pois confunde mera irregularidade formal com a ocorrência de novo fato gerador tributário. É inequívoco que a lei somente autoriza a incidência do ICMS sobre o transporte da mercadoria e não sobre o descumprimento de formalidades acessórias. A exigência de novo pagamento, em tais circunstâncias, importa em indevida criação de fato gerador não previsto em lei, em violação ao princípio da estrita legalidade tributária.”

No mais, assevera o caráter confiscatório das multas aplicadas, vez que

“(...) a Recorrente está sendo simultaneamente submetida a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto, prevista no art. 60, inciso I, alínea ‘b’, da Lei Estadual n. 2.657/1996, e multa formal de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação, nos termos do art. 62-C, inciso V, item 1, da Lei Estadual n. 2.657/1996.
(...)
E, como se eles não bastassem, o valor ainda está sendo majorado na CDA que fundamenta a Execução Fiscal por juros de mora e multa moratória, no valor de R$ 31.701,76 (trinta e um mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 173 do Decreto Lei Estadual n. 5/75”

É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, para acolher a tese defensiva de ocorrência de bitributação ou de qualquer ilegalidade perpetrada pela Autoridade Fiscal na lavratura do auto de infração, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional local de regência e do contexto probatório dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF.
Por fim, quanto ao caráter confiscatório das penalidades impostas à parte recorrente, a Corte de origem assim se manifestou sobre o tema (e-doc. 132, p. 9):

“No que tange à alegação de que a multa possui caráter confiscatório, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a multa não possui caráter confiscatório quando o seu valor não ultrapassa 100% do valor do tributo devido (...)
A multa aplicada à apelante corresponde a 75% do valor do tributo devido, o que não configura o caráter confiscatório alegado. 
Por fim, não há exclusão da penalidade de multa de 4%, uma vez que o próprio art. 62-C, V, item 1, da Lei nº 2657/1996, com a redação dada pela Lei 6357/12, prevê a possibilidade de sua aplicação, sem prejuízo da cobrança da multa e das penalidades do art. 60, hipótese dos autos. Tal disposição está em conformidade com o teor do art. 67- B, §2º, da Lei Estadual n.º 2.657/1996.”

No que diz respeito às multas moratórias, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 816 da Repercussão Geral, fixou tese pela observância do teto de 20% do débito tributário em sua fixação pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em acórdão assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: ‘1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.” (RE nº 882.461/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje 26/02/2025).

No tocante às multas punitivas, esta Corte Suprema, na apreciação do Tema nº 863 da Repercussão Geral, fixou que: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo. 
Desse precedente deflui-se, portanto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.
Como se vê, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma no ponto.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente